Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Apelação cível. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Ilegitimidade passiva. Pirâmide financeira. Nulidade do negócio.
1. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento, o que foi feito no presente caso.
2. Não há prova de que a Zen Card Soluções em Pagamentos S/A integra o grupo econômico responsável pela pirâmide financeira, o que afasta a solidariedade. Assim, é patente a ilegitimidade passiva da parte, não podendo ser responsabilizada pelos atos praticados por terceiros.
3. Restituição das partes ao status quo ante, com a devolução dos aportes financeiros, com correção e juros, deduzidos os rendimentos pagos.